Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. SEQUELAS. DUAS CIRURGIAS REPARADORAS. FINALIDADE NÃO ATINGIDA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CULPA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO DE SERVIÇO DE SAÚDE. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. QUANTUM REPARATÓRIO. ALTERADO. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Em relação ao médico, é sabido que sua responsabilidade é subjetiva, consoante artigo 14, §4o do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a cirurgia plástica com caráter estético consiste em uma obrigação de resultado.
2. A responsabilidade da clínica é de natureza objetiva e solidária, ante a adoção da teoria do risco da atividade (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
3. O não alcance do resultado pretendido equivale ao inadimplemento contratual e cabe aos requeridos (médico e clínica) indenizarem a autora pelo prejuízo comprovadamente demonstrado, consistente na efetiva perda patrimonial, que, na demanda, refere-se ao valor pago pelo procedimento.
4. A prova dos autos demonstra que a autora sofreu com o pós-operatório da primeira cirurgia, tendo apresentado seroma, necrose seguida de deiscências e posterior infecção das mamas, que acarretaram dor persistente até os dias atuais, além de cicatrizes e assimetria das mamas. Nem mesmo a realização de duas cirurgias reparadoras resultaram satisfatórias. Dano estético configurado.
5. A autora apresenta sequelas visíveis, que afetam a sua autoestima e intimidade, situações que extrapolam o mero aborrecimento e frustração.
6. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivado, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
7. O enunciado da Súmula 387 do STJ estabelece que: “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sem honorários recursais.